Tribunal: TJPA
Processo: 0003508-88.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003508-88.2013.8.14.0015

RECORRENTE: ANTONIO CHARLES RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
(OFENDIDO JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO), E ARTS. 121 E 14, INC. II (VÍTIMA J.D.S.A.) TODOS DO CPB. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. IMPRONÚNCIA. PROVAS BASEADAS, APENAS, EM DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO DO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 302 E 303 DO CTB. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DE ASSUMIR O RISCO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio doloso consumado, em relação à vítima José Bezerra de Araújo, e homicídio doloso tentado, em relação à vítima J.D.S.A., em razão de colisão ocasionada durante fuga policial, após suposta prática de roubo.

2. Consta que o recorrente, conduzindo motocicleta em alta velocidade, sob efeito de álcool e sem habilitação, avançou sinal vermelho e colidiu com outra motocicleta, ocasionando a morte de uma das vítimas e graves lesões em outra, menor de idade.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em: (i) saber se é cabível o afastamento do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia; (ii) se a decisão de pronúncia carece de indícios suficientes de autoria e materialidade; (iii) se é possível a desclassificação dos crimes dolosos contra a vida para homicídio culposo e lesão corporal, previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Dessa maneira o princípio do in dubio pro societate é aplicável nesta fase processual, não violando a presunção de inocência, porquanto a análise definitiva dos fatos compete ao Conselho de Sentença.

6. Sendo assim, a fase de pronúncia reclama o princípio acima referido, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva do mérito.

7. Observa-se que os autos evidenciam, de forma consistente, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, por meio de laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos testemunhais.

8. Por fim, acerca do pleito de desclassificação, é necessário certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca e incontroversa nos autos, ante as circunstâncias do fato. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

9. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito quanto a autoria e desclassificação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. 2. A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime diverso somente é cabível quando demonstrada certeza quanto a ausência de animus necandi, não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413 e 581; CPB, arts. 121 e 14, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Antonio Charles Rodrigues de Jesus
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Daniel Bezerra Montenegro Girão, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, (ofendido José bezerra de Araújo), e arts. 121 e 14, inc. II (vítima J. D. S. A.) todos do CPB.

Narra a denúncia, à ID 21347489,
que:

“(...)
no dia 12 de novembro de 2011, por volta das 20h10min
, o acusado
ANTONIO CHARLES RODRIGUES DE JESUS
dirigia a motocicleta de marca
HONDA CG 125 FAN, cor preta, placa JVO 6834, ano 2009
, pela Avenida Presidente Getúlio Vargas (BR 316), bairro Centro, neste município e, quando,

no cruzamento com a Rua Lauro Sodré, no bairro Centro, atravessou o sinal fechado em alta velocidade, vindo a colidir com a motocicleta de marca HONDA CG 125 FAN KS, cor preta, placa OBZ6466, ano 2011 e CHASSI 9C2JC4110BR704350.

O choque entre as duas motocicletas resultou na morte de JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO e em lesões corporais de alta gravidade na pessoa de JOSÉ DANIEL SOUSA ARAÚJO.

Segundo apurado, pouco antes do sinistro, o acusado e seu comparsa Jobson Henrique Ribeiro Soares, que vinha na garupa, praticaram um roubo e estavam em fuga, com a Polícia em seus encalços, motivo pelo qual trafegavam em alta velocidade. Ao chegar ao citado cruzamento, o semáforo fechou para a BR 316, mas o acusado, agindo com dolo eventual, optou por avançar o sinal vermelho, dando causa ao terrível choque com a motocicleta que vinha pela Rua Lauro Sodré.

Com o choque, a vítima que conduzia a motocicleta, José Bezerra de Araújo, apresentou traumatismo crânioencefálico e, por um derrame, foi óbito cinco dias após o acidente, conforme o laudo de exame de corpo de delito às folhas 18 dos autos, bem como a certidão de óbito às folhas 22.

O menor José Daniel de Souza Araújo, 7anos, que vinha na garupa, sofreu graves fraturas que lhe impuseram a submissão procedimentos cirúrgicos. Ele também perdeu 100% (cem por cento) da visão do lado direito da face, conforme o laudo de exame de corpo delito, complementar de folhas 20 dos autos.

Após a colisão, o acusado e seu comparsa Jobson das Neves Cordovi foram detidos e com eles foram encontrados os pertences de uma vítima de roubo ocorrido pouco antes, assim como uma arma de fogo, que foi usada na prática do roubo.

Ao ser preso, verificou-se que o acusado estava dirigindo sob efeito de álcool, pois, segundo ele mesmo confessou, antes de tentar fugir da Polícia, ele estava na companhia de Jobson consumindo bebidas alcoólicas em um bar.

Em sua defesa, ele alega que, ao sair do boteco em que se encontrava embebedando-se, foi surpreendido por uma viatura da Polícia, sendo que os policiais teriam atirado em sua direção sem emitir ordem de parada. Tal situação o assustou e por isso ele fugiu.

Ele também confessou que não possuía carteira de habilitação para conduzir motocicleta.

(...).

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO

O binômio materialidade e autoria encontra-se comprovado no bojo dos autos, pelos laudos de exames de corpo de delito, bem como pelos depoimentos testemunhais e pela (certidão de óbito de fl. 22 dos Autos).”

Em razões recursais
,
à ID 21347552
, pugna a defesa pelo afastamento do Princípio do
in dubio pro societate;
despronúncia do Recorrente, vez que a decisão atacada se baseou, apenas, em depoimento do policial responsável pela prisão dele e, por fim, pela desclassificação de homicídio doloso consumado e tentado do CPB, para homicídio culposo e lesão corporal com fundamento no art. 302 e 303 do CTB.

Em contrarrazões, à ID 21347558
, pugna a RMP de 1º Grau, Dra. Bianca Davi Pereira de Almeida, pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, seja IMPROVIDO, mantendo a decisão de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Em despacho, à ID

21347555
, o douto Magistrado primevo, manteve o
decisum
vergastado.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do Recurso em Sentido Estrito, interposto por Advogado particular, em favor do Acusado Antonio Charles Rodrigues de Jesus, para que seja mantida a Decisão de Pronúncia e este, ser submetido a julgamento, pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, tendo como ofendido José Bezerra de Araújo, e arts. 121 e 14, inc. II, ambos do mesmo Diploma Legal, cuja vítima é o infante J. D. S. A, pugnando pelo afastamento do Princípio do
in dubio pro societate;
despronúncia, vez que a decisão atacada se baseou, apenas, em depoimento do policial responsável pela prisão dele e, por fim, requer a desclassificação de homicídio doloso consumado e tentado do CPB, para homicídio culposo e lesão corporal com fundamento no art. 302 e 303 do CTB.

Em análise dos autos, depreende-se que as alegações esposadas nas razões recursais não merecem abrigo, senão vejamos.

- Do afastamento do Princípio do
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia

Alega a defesa que o afastamento do Princípio do
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia se impõe, vez que doutrina e jurisprudência pátrias vem rechaçando a tradicional aplicação desse Princípio, manifestando-se pela resolução da dúvida em favor do acusado e não da sociedade.

Com efeito, verifica-se que o entendimento supra não merece prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte e demais Tribunais Superiores, comunga de sua aplicação nesta fase processual, haja vista ser a decisão de pronúncia mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1; 2; 3 e 4. (...).

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

-
Da almejada despronúncia

Com efeito, acerca da impronúncia, sabe-se que a decisão atacada, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, pois como dito alhures, nesta fase processual vigora o Princípio do
in dubio pro societate
.

No caso em apreço, de acordo com a bem fundamentada e escorreita sentença de pronúncia,
à ID 21347545
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes pelos quais está o réu pronunciado, restam fartamente demonstrados.

Assim sendo, entendo necessário transcrever parte do
decisum
proferido pelo douto Juízo
a quo, verbis
:

2.1.
Há indícios da materialidade delitiva, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção: Boletim de ocorrência Policial (id – 68136326 – Pág. 1); laudo de necrópsia realizada na vítima José Bezerra de Araújo (id. 68136330 – Pág. 1); laudo pericial realizado na vítima JO.D.S.A (68136330 – Pág. 2); certidão de óbito de José Bezerra de Araújo (id. 68136331 – Pág. 1); informação de inquérito policial que investigou possível roubo praticado pelo réu no dia dos fatos (id. 68136333 – Pág. 3/4); e depoimentos prestados em Juízo.

2.2.
Também estão presentes os indícios de autoria delitiva. Confira-se.

A Sra. Eurenice Almeida de Sousa afirmou em Juízo que as vítimas são seu

marido e seu filho, que seu filho perdeu a visão do lado direito, quebrou o braço, fez uma cirurgia no crânio. Que tinha acabado de chegar do trabalho quando soube, que o seu marido foi de moto com seu filho, que recebeu a ligação com a notícia de que ocorreu um acidente. Quando chegou ao local, as vítimas e o réu não se encontravam no local. Que ficou desesperada. Que um policial lhe entregou a carteira de seu esposo. Que pessoas falaram que houve uma perseguição policial. Que seu filho faz tratamento com psicológico. Que evita falar sobre o assunto com ele e ele diz que não sabe. Quando chegou no local, tinha muita gente.

O Sr. Luiz Augusto da Silva Alves disse em Juízo que participou da diligência que perseguia o policial, que estava na viatura com o soldado Neto, que era motorista da operação, que estavam próximo do término do seu serviço, que foram até o lava jato para lavar a viatura, que no deslocamento um motoboy informou sobre um assalto no momento, havia dois elementos em uma moto, quando se deslocaram até o local, eles empreenderam fuga, que iam atrás dele, que deram a ordem de parada, ordem sonora e verbal, quando eles dobraram para BR, deu pra perceber que o carona ia com uma arma, que no deslocamento, em frente ao hospital são josé, o depoente viu que o sinal fechou, inclusive disse que “eles perderam”, que o sinal do outro lado abriu e eles colidiram com as vítimas. Que daria para o réu frear, que a criança caiu uns 15 m do local do acidente, que eles iam com muita velocidade, que o senhor ficou com a perna bastante machucada, que ele veio a morrer dias após, que a vítima era um conhecido seu, que trabalhava na feira vendendo farinha. Que sobre a embriaguez, foi verificada na delegacia. Que o sinal estava bem fechado, ele assumiu o risco de passar.

O réu em audiência disse que os policiais atiraram no depoente, que não estavam roubando, que eles estavam andando do Cariri do Jaderlândia, que iam para casa. Que eles mandaram parar, que não pararam, aí depois eles atiraram. Que o sinal não estava vermelho, estava alaranjado. Que não estava armado, que não tinha pertence de nenhuma vítima. Que tinha bebido três cervejas antes de beber. Que tinha capacete. Que não era habilitado naquela época. Que era noite e não tinha a intenção de bater em alguém.

(...).

Entendo que há fortes indícios de que o réu estava em uma motocicleta, na companhia de um terceiro, que não obedeceram a ordem de parada de agentes de segurança pública e possivelmente empreenderam fuga. Ademais, que eventualmente tinham cometido um roubo e, por essa razão, estariam sendo perseguidos por policiais militares.

Em ato contínuo, o réu teria assumido o risco de avançar um sinal vermelho, tendo colidido com as vítimas, sendo que uma destas evoluiu ao óbito e a outra não obteve tal resultado por circunstâncias alheias.

Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, do crime de homicídio doloso, em sua forma consumada, em relação à vítima José Bezerra de Araújo (art. 121 do Código Penal) e homicídio doloso em sua forma tentada (arts. 121 e 14, II, do Código Penal) para a vítima J.D.S.A, autorizando a submissão de Antônio Charles Rodrigues de Jesus a julgamento perante o Tribunal do Júri”
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas sobejamente evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do édito judicial atacado, é descabido que se demonstre, nessa decisão, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, aliás, mais uma vez, com já mencionado, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, aduz a defesa que a desclassificação em relação ao crime

de homicídio doloso consumado e tentado do CPB, para homicídio culposo e lesão corporal com fundamento no art. 302 e 303 do CTB se impõe, já que o Recorrente não cogitava matar ou assumir matar qualquer um que passasse pela frente de sua moto, pois, estava tentando apenas salvar sua própria vida, em razão da perseguição policial.

Contudo, não obstante os argumento trazidos no bojo das razões recursais depreende-se que, neste caso, a tese arguida pela Defesa não merece prosperar, vez que, como cediço, a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelos crimes imputados ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que,
in casu
,

não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para os crimes de trânsito, como bem quer fazer entender a defesa.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento para que seja mantida, na íntegra, a decisão objurgada.

É o voto.

Belém/PA,
29
de janeiro de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 06/02/2026